Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA.
I - A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida.
II - No caso, o flagrante decorreu de diligências para apurar crime de latrocínio ocorrido nas imediações, tendo os agentes encontrado o réu em local no qual criminosos costumam se esconder, tudo a justificar a entrada na propriedade e a abordagem do réu.
III - Não há ilegalidade no encontro fortuito de provas de outro delito durante o exercício da atividade policial decorrente de medidas investigativas de infração penal praticada anteriormente. Nada impede que os agentes, ao se dirigirem a determinado local para efetuar diligências, fortuitamente colham provas de novo crime em execução.
IV - Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 por meio da confissão do réu, corroborada por outras provas, deve ser mantida a sentença condenatória.
V - Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido.